Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-23.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. CÂMERA DE SEGURANÇA QUE FILMOU TODA A AÇÃO CRIMINOSA. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em nulidade de reconhecimento feito por meio de imagens de câmera de segurança, pois não se trata do procedimento previsto no art. 226 do CPP, tratando-se reconhecimento espontâneo da testemunha, não induzido pela autoridade policial. Preliminar rejeitada.
2. In casu, há prova suficiente para a condenação, haja vista que a testemunha funcionário da empresa e a testemunha policial afirmaram ter visto os réus ingressando no interior da loja e praticando o furto, tudo por meio das imagens da câmera de segurança que filmou toda a ação criminosa. Ressalte-se que um dos réus foi prontamente reconhecido pela testemunha e o outro foi encontrado tentando vender parte dos produtos subtraídos. Além disso, os acusados confessaram extrajudicialmente a prática do fato.
3. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.